Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008150-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA - CPF: 060.391.141-26 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA - CPF: 060.391.141-26 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEDSON GALDINO DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSÉ ROBERTO VERSORI (VÍTIMA), REFRIGERANTES MARAJÁ S.A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 157, §2o-A, INC. I, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO DE PROVAS
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O SUSPEITO COMO AUTOR DE OUTROS TRÊS ROUBOS QUE SOFRERAM – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de negativa de autoria somente comporta acolhimento em
habeas corpus
se comprovada de forma irrefutável a inocência do suspeito, pois a matéria exige dilação de provas inadmitida no rito célere e sumário da ação constitucional. Assim, existindo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no roubo perpetrado, como na hipótese versada, é o que basta para legitimar o decreto da prisão processual.

2.

Havendo um risco de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido das declarações dos ofendidos que o reconhecem como autor do crime patrimonial ora em análise, assim como de outros três assaltos que sofreram nos últimos meses, cujas ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia, justifica-se o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que tais fatores concretos sugerem que o sujeito faz do cometimento de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida, a tornar insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares menos severa.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, inc. I, do CP).

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico aduz a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que, além do paciente negar veemente a prática criminosa, em sua posse nada de ilícito foi apreendido e, diversamente das declarações das vítimas e dos policiais que o detiveram, não fazia uso de camiseta listrada nas cores azul e branca, mas de uma com listras vermelhas e brancas, como se verifica na fotografia tirada logo após o flagrante, a tornar
duvidosos os indícios de autoria indicados na decisão segregatícia
, máxime porque afirma que as imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos não estão nítidas, a impedir o reconhecimento do autor do delito patrimonial.

Outrossim, sustenta que o
decreto prisional

padece de mínimo suporte legal que o ampare
, pois lastreado em elementos abstratos que não demonstram de maneira satisfatória o risco que a liberdade do increpado representa à ordem social e aos fins e meios do processo, e agrega que o sujeito é primário e de bons antecedentes, apresentando-se suficiente a aplicação das
medidas alternativas ao cárcere
, notadamente a monitoração eletrônica, que, além de atingir os fins acautelatórios pretendidos, é menos onerosa aos cofres públicos do que a manutenção do suspeito recolhido ao cárcere.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida
e, ainda,
oportunamente, pela intimação da causídica de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/94.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39293480 ao ID 39310475.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 39400467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 39483458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39566971).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no art. 157, §2o-A, inc. I, do CP, uma vez que, portando arma de fogo, teria abordado os ofendidos
José Roberto Versori
e
Joedson Galdino dos Santos
, após estes fazerem uma entrega para a empresa
Refrigerantes Marajá S/A
, para a qual laboram, e subtraído 01 (um) relógio de pulso, na cor prata, e o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública.

Irresignado com a sua manutenção em cárcere provisório, impetrou o presente
mandamus
, ao que passo ao exame das teses arguidas na inicial.

1.

Da tese de negativa de autoria.

Em exame detido da prova pré-constituída no remédio heroico, verifico a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado no roubo perpetrado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, além das vítimas
José Roberto Versori
e
Joedson Galdino dos Santos
terem feito o reconhecimento fotográfico do paciente, indicando-o, “sem sombra de dúvidas”, como autor do crime patrimonial (ID 39293481 - Pág. 3

e ID 39310470 – Pág. 1), os policiais que efetivaram o flagrante declararam na Delegacia de Polícia que, após tomarem ciência da ocorrência, saíram em diligências no Bairro Boa Esperança, na comarca de Poconé/MT, e avistaram o favorecido nessa ordem, que possui as mesmas características físicas indicadas pelos ofendidos.

Assim, abordaram-no e em sua posse encontraram o valor de R$ 139,60 (centro e trinta e nove reais e sessenta centavos), além de uma camiseta listrada nas cores branca e azul, idêntica a utilizada pelo criminoso no cenário delituoso, como puderam verificar os agentes de segurança nas imagens capturadas pela câmera de segurança existente no local dos fatos.

Desta feita, conquanto a i. defesa avente a tese de negativa de autoria, não há como descartar a possibilidade do encarcerado ter cometido o crime a ele imputado, pois os ofendidos o reconheceram como o assaltante, inclusive, afirmaram que já teriam sofrido outros três roubos praticados pelo mesmo sujeito.

Outrossim, diversamente do que alega a impetrante, ao que ressai da oitiva dos policiais, em momento algum disseram que durante a abordagem o paciente fazia uso da camiseta assemelhada a que o autor do crime utilizava no momento do assalto, mas, sim, que estava na posse de uma veste com as mesmas características, como se verifica no seguinte trecho do SDO PM Alessandro Romão de Alcantara,
in verbis:

“(...) esta GU PM em rondas no bairro Boa Esperança conseguiu avistar um indivíduo com as mesmas características descritas no roubo. Que de imediato foi realizada a abordagem e busca pessoal,
sendo encontrado em poder do suspeito
cento e trinta e nove reais e sessenta centavos (R$ 139,60) em espécie, que possivelmente seria do roubo ao caminhão,
além de uma camisa listrada de branca e azul, idêntica a que o agente perpetrador trajava no momento do roubo e pudemos constatar via imagens de uma câmera de segurança.
”
(ID 39310465 - Pág. 2) - negritei.

E, como se sabe, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Nesse sentido, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

À vista disso, como a prova pré-constituída não demonstra de maneira irrefutável a inocência do increpado, entendo que não há como ser acolhida a tese de negativa de autoria, mesmo porque, em razão da natureza processual da prisão preventiva, não se exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, sendo suficiente a presença de indícios que indiquem a probabilidade do suspeito estar envolvido no cenário criminoso, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Não bastasse isso, há de se ressaltar, ainda, que pelo crime ora em análise o paciente já foi denunciado e a inicial acusatória devidamente recebida, a inviabilizar, na ação mandamental, o reconhecimento da sua alardeada inocência, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual, repito, não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade reputada de coatora, sem qualquer pré-julgamento, considero a existência de elementos bastantes que indicam o provável envolvimento do paciente no roubo perpetrado, pelo o que concluo não haver razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da suposta ausência de indícios de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, analisando a decisão objurgada, constato que a medida extremada encontra suporte na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito de roubo circunstanciado imputado ao paciente é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento do increpado no cometimento do crime patrimonial, pois, além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, os policiais que realizaram o flagrante teriam afirmado que o encontraram na posse de uma camiseta idêntica a que o autor do crime vestia no momento do assalto, como foi constatado nas imagens capturadas pela câmera de segurança existente no local dos fatos

E, pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltou ser indispensável o enclausuramento provisório para a
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva por parte do paciente, pois, embora seja primário, os ofendidos o reconheceram como o autor de outros três roubos que sofreram nos meses de dezembro do ano de 2019 e janeiro de 2020, os quais foram registrados nos boletins de ocorrência n.o 2020.41362, n.o 2019.367513 e n.o 2019.375683.

À vista disso, concluo que na decisão vergastada existem particularidades concretas que, de forma idônea, evidenciam o risco que a liberdade do segredo representa à segurança pública, pois, conquanto não ostente outras anotações penais, os ofendidos o reconheceram como o sujeito que os assalta com frequência, sempre com o mesmo modo de agir, abordando as vítimas com uma arma de fogo, logo após efetuarem alguma entrega de mercadoria para a empresa em que trabalham e, ao tomar a posse da
res
, forage, ora utilizando uma motocicleta, ora uma bicicleta, o que sugere que faz do cometimento de roubo o seu meio de vida.

Com isso, resta evidente que a liberdade do paciente representa um perigo concreto à ordem pública, pois a sua aparente contumácia no cometimento de delitos patrimoniais indica a possibilidade de que, uma vez solto, encontrará os mesmos estímulos para persistir na prática de condutas ilícitas, o que, por óbvio, causa insegurança em toda a coletividade.

Dessa forma, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Assim, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito reincida no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Portanto, diante de todo esse contexto, devidamente apontado nas razões de decidir do d. magistrado singular, que revela a necessidade da prisão preventiva do increpado para o bem da ordem pública, concluo que estão satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação.

Com isso, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do favorecido nessa ordem, tampouco substituí-la por providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que estas seriam inócuas para garantir a segurança de toda a sociedade, pois a aparente reiteração do indivíduo no cometimento de crimes revela a incapacidade de controlar o seu espírito transgressor da lei, mostrando-se a prisão processual a única medida cautelar capaz de garantir a ordem social.

Outrossim, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade e à segurança pública, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

Aliás, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP. E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020